Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere da derradeira peça acostada aos autos[1], a banca de advocacia Scaramussa &amp; Pandolfi Advogados Associados postula sua admissão, como terceira interessada, nestes autos e na ação mandamental impetrada pela sociedade de advocacia Barreto e Dolabella Advogados Associados, atual denominação de Abbad, Fiel, Barreto e Bicalho Advocacia – que postulara, nestes fólios, a concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo que manejara nos autos daquela ação mandamental –, em face de ato praticado pela Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio Compras e Contratações do Banco do Brasil S/A e pela Coordenadora Responsável pela Licitação Eletrônica no 2020/03120 do Banco do Brasil S/A. Almeja, outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios interpostos pelo Banco do Brasil em desafio ao acórdão que, provendo o agravo interno interposto pela aludida impetrante, agregara efeito suspensivo ao apelo que manejara, suspendendo os efeitos da sentença denegatória da ordem até o julgamento do apelo que aviara, restabelecendo a liminar anteriormente concedida, de forma a ser prevenida a rescisão dos contratos já firmados pelo banco e assegurado curso ao certame no tocante àquele que está em vias de ser firmado. Como lastro dessas pretensões, alegara a sociedade civil ora requerente, Scaramussa &amp; Pandolfi Advogados Associados, em suma, que, após a denegação da segurança originalmente postulada pela sociedade de advocacia Barreto e Dolabella Advogados Associados, firmara contrato de prestação de serviços advocatícios com o Banco do Brasil, contudo, diante da resolução conferida no ambiente do vertente pedido incidental, que suspendera os efeitos da sentença denegatória e reestabelecera os efeitos da decisão liminar, permitindo sua contratação pelo Banco do Brasil, o contrato que havia firmado com a instituição financeira fora rescindido. Informara que o Banco do Brasil comunicara que a rescisão terá efeito a partir de 22.09.2023, em observância ao decidido por essa Corte de Justiça durante o julgamento do agravo interno individualizado. Observara que deveria ter participado da ação mandamental, na condição de litisconsorte passivo necessário, porquanto fora alcançada pelo decidido. Esclarecera que não integrara a angularidade passiva ação mandamental, ficando patente a nulidade absoluta havida decorrente da violação da regra albergada no artigo 114 do Código do Processo Civil e no artigo 24 da Lei no 12.016/2009. Sustentara, outrossim, a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para apreciar e julgar o mandado de segurança impetrado em face de ato praticado por dirigente de sociedade de economia mista federal. Destacara que, sob essa ótica, o writ impetrado pela sociedade de advocacia Barreto e Dolabella Advogados Associados encontra-se eivado de nulidade absoluta desde sua origem. Apontara que, nesse contexto, os embargos de declaração manejados pelo Banco do Brasil devem ser guarnecidos de efeito suspensivo, restabelecendo-se a sentença mandamental. Pontuara que a concessão de efeito suspensivo ao apelo manejado pela impetrante nos autos do mandado de segurança ocasionara-lhe grave prejuízo, o mesmo sucedendo com as outras bancas de advocacia que vieram a ser contratadas após a desclassificação da impetrante/requerente, não lhes havendo sido, contudo, oportunizado o direito de defesa. Assinalara que, em poucos dias, mais de 4.300 (quatro mil e trezentos) processos em curso terão que ser redistribuídos à sociedade de advocacia impetrante - Barreto e Dolabella Advogados Associados -, que, de sua vez, não poderá ter tempo hábil para cumprir os prazos processuais, ensejando sérios prejuízos materiais à própria instituição financeira contratante. Registrara que afigura-se elevada a possibilidade da anulação integral do mandado de segurança, diante da incompetência absoluta da justiça comum do Distrito Federal, de modo que poderão ser rescindidos os contratos firmados com a impetrante. Consignara que a impetrante/requerente - sociedade de advocacia Barreto e Dolabella Advogados Associados - não possui condições de arcar com eventuais prejuízos caso a sentença denegatória seja preservada, legitimando a concessão do efeito suspensivo aos embargos de declaração manejados pelo Banco do Brasil, restabelecendo-se os efeitos da ordem mandamental denegatória e, por conseguinte, preservando-se o contrato de prestação de serviços administrativos que firmara com a instituição financeira. Postulara, alfim, que “ao julgar o mérito do recurso, declare a nulidade processual ab initio por não ter sido observada a participação no feito dos litisconsortes passivos necessários, do Ministério Público, condenando o impetrante na reparação dos prejuízos que causar ex vi do art. 302, do CPC[2].” Aliado ao aduzido na peça sob exame, formulado pela banca de advocacia que acorrera aos autos como terceira interessada, subsistem, conforme reportado, os embargos de declaração formulados pelo Banco do Brasil S/A em face do acórdão que, dando provimento ao agravo interno manejado pela sociedade de advocacia Barreto e Dolabella Advogados Associados, agregara ao apelo que formulara efeito suspensivo de forma a ser restabelecida a vigência da liminar que havia obtido, ensejando sua participação no certame seletivo deflagrado pelo banco visando a contratação de prestadoras de serviços advocatícios e a adjudicação dos objetos licitados em relação aos quais se sagrasse vencedora. O banco, via dos embargos de declaração que formulara, visa, na linha do defendido pela terceira interessada, a agregação de efeitos infringentes aos embargos, suscitando óbices à preservação da liminar concedida originalmente por estar o mandamus originalmente formulado permeado, inclusive, por vícios de nulidade insanável, tendo em conta a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a impetração e a ausência de citação das litisconsortes necessárias, defendendo, ademais, quanto ao mérito, a inconsistência da pretensão reformatória deduzida pela impetrante, obstando a agregação de efeito suspensivo ao apelo que formulara em face da sentença denegatória da segurança postulada. De relevo ser consignado que a impetrante/peticionante acorrera aos autos e contrariara os embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil S/A, demandando seu desprovimento, aperfeiçoando-se, pois, o contraditório. Ademais, no dia 20 passado, acorrera aos autos a banca de advocacia Nolasco Sociedade de Advogados, que também participara do procedimento licitatório em tela e em razão do qual lhe fora adjudicado um dos lotes licitados em razão da desclassificação da impetrante, postulando o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar o mandado de segurança do qual emergira o vertente incidente. Por derradeiro, ainda nesse ambiente, acorrera a estes autos, na madrugada de hoje, a banca de advocacia MDR Advocacia com pedido nominado de “medida cautelar inaudita altera pars” visando a imposição, nesta sede, de obrigação endereçada ao Banco do Brasil S/A de não rescindir o contrato que firmaram em razão do procedimento licitatório do qual participara e em razão do qual lhe fora adjudicado um dos lotes licitados em razão da desclassificação da impetrante. É o relatório. Decido. Conforme se infere da derradeira peça acostada aos autos, a banca de advocacia Scaramussa &amp; Pandolfi Advogados Associados postula sua admissão, como terceira interessada, nestes autos e na ação mandamental impetrada pela sociedade de advocacia Barreto e Dolabella Advogados Associados, atual denominação de Abbad, Fiel, Barreto e Bicalho Advocacia – que postulara, nestes fólios, a concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo que manejara nos autos daquela ação mandamental –, em face de ato praticado pela Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio Compras e Contratações do Banco do Brasil S/A e pela Coordenadora Responsável pela Licitação Eletrônica no 2020/03120 do Banco do Brasil S/A. Almeja, outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios interpostos pelo Banco do Brasil em desafio ao acórdão que, provendo o agravo interno interposto pela aludida impetrante, agregara efeito suspensivo ao apelo que manejara, suspendendo os efeitos da sentença denegatória da ordem até o julgamento do apelo que manejara, restabelecendo a liminar anteriormente concedida, de forma a ser prevenida a rescisão dos contratos já firmados pelo banco e assegurado curso ao certame no tocante àquele que está em vias de ser firmado. Sustentara, em síntese, sua condição de litisconsorte passiva necessária, portanto, terceira interessada, ensejando que seja admitida nessa condição. Conforme reportado, aliado ao aduzido na peça sob exame, formulado pela banca de advocacia que acorrera aos autos como terceira interessada, subsistem os embargos de declaração formulados pelo Banco do Brasil S/A em face do acórdão que, dando provimento ao agravo interno manejado pela sociedade de advocacia Barreto e Dolabella Advogados Associados, agregara ao apelo que formulara efeito suspensivo de forma a ser restabelecida a vigência da liminar que havia obtido, ensejando sua participação no certame seletivo deflagrado pelo banco visando a contratação de prestadoras de serviços advocatícios e a adjudicação dos objetos licitados em relação aos quais se sagrasse vencedora. O banco, via dos embargos de declaração que formulara, visa, na linha do defendido pela terceira interessada, a agregação de efeitos infringentes aos embargos, suscitando óbices à preservação da liminar concedida originalmente por estar o mandamus originalmente formulado permeado, inclusive, por vícios de nulidade insanável, tendo em conta a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a impetração e a ausência de citação das litisconsortes necessárias, defendendo, ademais, quanto ao mérito, a inconsistência da pretensão reformatória deduzida pela impetrante, obstando a agregação de efeito suspensivo ao apelo que formulara em face da sentença denegatória da segurança postulada. Alinhado o objeto do requerimento e dos próprios embargos aviados pelo Banco do Brasil, assinalo que o pedido aduzido pela peticionante tem assento no disposto no §1o do artigo 1.026 do estatuto processual. Conquanto os embargos de declaração não sejam municiados de efeito suspensivo, esse preceptivo expressamente autoriza, em situações pontuais, que a decisão colegiada embargada seja suspensa por decisão do próprio relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, consoante a literalidade de aludido dispositivo: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. §1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (...)” (grifei) Da regulação deriva que, agregado ao fato de que ao recurso de embargos de declaração pode ser atribuído, em caráter excepcional, efeito suspensivo, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, essa solução provisória não depende sequer da iniciativa da parte, podendo ser adotada pelo próprio juiz ou relator, presentes os pressupostos indicados. É que o efeito, no caso, encerra simples medida acautelatória do resultado a ser obtido com a pretensão declaratória, compreendendo-se, pois, no pedido aclaratório formulado e no poder geral de cautela que assiste ao julgador, porquanto orientada e provida de natureza eminentemente cautelar, destinando-se, em última ratio, a velar pelo resultado útil do processo em compasso com o defendido pelo embargante, observados os pressupostos exigidos. Alinhadas essas premissas instrumentais, no caso concreto é imperativa a agregação de efeito suspensivo aos embargos formulados pelo Banco do Brasil, além da admissão da interveniente como terceira interessada neste incidente. O cotejo da matéria suscitada com o tratamento que lhe é dispensado pelo legislador efetivamente confere lastro à argumentação deduzida tanto pela entidade bancária como pela ora peticionante. Ademais, aliada à plausibilidade da argumentação desenvolvida no sentido de que o mandamus interposto pela sociedade de advogados Barreto e Dolabella Advogados Associados, atual denominação de Abbad, Fiel, Barreto e Bicalho Advocacia, está maculado por vícios insanáveis, subsiste o risco de advir, da agregação de efeito suspensivo ao apelo deduzido pela impetrante, prejuízos de difícil reparação, tanto ao banco, como às outras bancas que participaram do mesmo certame licitatório, e, defronte a inabilitação dela, foram contratadas. A par dessa apreensão, deve ser firmada a admissão da manifestação formulada pela banca de advocacia nomeada no vertente incidente, na condição de terceira prejudicada. Essa apreensão é inexorável diante da constatação de que o eventual provimento do apelo manejado pela impetrante - Barreto e Dolabella Advogados Associados – em face da sentença denegatória da ordem que postulara a afetará diretamente. Aliás, o efeito suspensivo agregado ao apelo aviado pela impetrante já a afetará, pois, conforme pontuado, firmara contrato de prestação de serviços de advocacia com o Banco de Brasil em razão da desclassificação da impetrante, e, restabelecida a liminar de segurança cassada, o contrato será rescindido. Sob a realidade material descortinada sobeja que, em verdade, a banca de advocacia Scaramussa &amp; Pandolfi Advogados Associados -, assim como as outras duas bancas que concorreram à adjudicação dos mesmos lotes nos quais estava concorrendo a impetrante –, deveria ter participado da ação mandamental na condição de litisconsorte passivo necessário, consoante a forma preconizada pelo artigo 24 da Lei do Mandado de Segurança - Lei no 12.016/2009[3]. Ora, o reconhecimento da ilegalidade do ato que desclassificara a impetrante, que faz o objeto da impetração, afetará, direta e inexoravelmente, a esfera jurídica da aludida banca - Scaramussa &amp; Pandolfi Advogados Associados – assim como das outras duas concorrentes aos mesmos objetos. Se afigurava imprescindível, como pressuposto de eficácia da ordem mandamental postulada, que tivesse a postulante - e outras duas bancas - integrado a ação mandamental na qualidade de litisconsorte passivo necessário. Sobre o tema, oportuno transcrever o disposto nos artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.” A situação em concreto se aperfeiçoa linearmente no regrado por aludidos dispositivos. Essa apreensão é irreversível e deriva da apreensão de que as bancas que, na fase de classificação, ficaram postadas logo após a classificação obtida pela impetrante, tinham nítido interesse na preservação da inabilitação, pois seriam proclamadas vencedoras e os objetos licitados adjudicados às suas pessoas. Ou seja, a concessão da ordem repercutirá na esfera jurídica da banca de advocacia que alcançara a segunda posição na ordem de classificação do certame, detendo, pois, interesse na manutenção do reconhecimento da legitimidade da desclassificação da primeira colocada. A resolução da impetração sem a formação do litisconsórcio necessário, portanto, dissente das regras que guarnecem o devido processo legal, pois poderá afetará a esfera jurídica de terceiros que não foram integrados à relação processual. Ocorre que a impetração transcorrera sem a formação do litisconsórcio passivo necessário, tendo a ação transcorrido à revelia das bancas que figuraram como colocadas após a impetrante na fase de classificação do certame, observados os respectivos lotes de serviços licitados. A ora peticionante – Scaramussa &amp; Pandolfi Advogados Associados – fora, pois, prejudicada, pois não participara do regular contraditório e fora diretamente afetada pelos atos decisórios, notadamente nessa fase incidental, devendo ser admitido seu ingresso no vertente incidente como terceira interessada, tendo em conta a condição de litisconsorte passiva necessária que ostenta. Comentando o tema, oportuna a lição Hely Lopes Meirelles[4], confira-se: “Observamos que nas impetrações em que há beneficiários do ato ou contrato impugnado esses beneficiários são litisconsortes necessários unitários, que devem ser citados para integrar a lide, sob pena de nulidade do processo, ficando sujeitos, invariavelmente, ao mesmo provimento jurisdicional de mérito”. A jurisprudência sobre a matéria, do mesmo modo, é orientada no sentido de que, em sede de mandado de segurança no qual se pleiteia o reconhecimento da invalidade de procedimento licitatório, devem ser chamados a integrar a composição do writ os licitantes que possam ser prejudicados ou afetados pela sentença, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, sob pena de nulidade. Esse o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NULIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. SÚMULA 631/STF. ART. 24, DA LEI N.o 12.016/2009. EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. PETIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE NULIDADE ACOLHIDO. 1. A eficácia da sentença quando repercute na esfera jurídica alheia impõe o litisconsórcio necessário, ante a ratio essendi do art. 47, do CPC e da Súmula 145 do extinto Tribunal Federal de Recursos, sendo certo que a ausência de citação daquele gera a nulidade do processo. Precedentes do STJ: RMS 20.780/RJ, DJ 17.09.2007; RMS 23406/SC, DJ 26.04.2007 e REsp 793.920/GO, DJ 19.06.2006. 2. In casu, a impetração ab origine erige-se contra procedimento licitatório cujo objetivo consistiu na contratação de pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços e execução das ações programadas para o Hospital Ronaldo Gazolla, a operacionalização de 09 (nove) equipes do Programa de Saúde da Família e para a administração do Centro de Serviços do Bairro de Acari, não tendo sido chamada para integrar a lide a empresa vencedora do certame até o presente momento processual. 3. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em sede de mandado de segurança, como na hipótese in foco, e, nos termos do art. 24, da Lei n.o 12.016/2009, enseja a aplicação do entendimento cristalizado pela Súmula 631 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário.’. 4. Pedido do terceiro interessado formulado às fls. 2453/2466 e reiterado às fls. 2564/2567 deferido para anular o processo, possibilitando a impugnação do writ pela litisconsorte passiva peticionante, prejudicado o recurso especial da Municipalidade.” (REsp n. 1.159.791/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7/12/2010, DJe de 25/2/2011.) “PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS. MANDADO DE SEGURANÇA. VISANDO ANULAR A LICITAÇÃO. AUSENCIA DE CITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO COMO LITISCONSORTE NECESSARIA. NULIDADE DO PROCESSO (ART. 19 DA LEI N. 1.533/51 E ART. 47 DO CPC). A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA, POR DECISÃO ADMINISTRATIVA, EM PROCESSO LICITATORIO, PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DETEM LEGITIMO INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CERTAME. UMA VEZ IMPETRADA SEGURANÇA VISANDO A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA LICITAÇÃO, A EMPRESA VENCEDORA SERA, ACASO DEFERIDO O ‘MANDAMUS’, DIFERENTE ATINGIDA EM SEU DIREITO, DEVENDO, POR ISSO MESMO, INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL, COM A DEVIDA OPORTUNIDADE DE FORMULAR DEFESA. A JURISPRUDENCIA DESTA CORTE TEM PROCLAMADO, VEZES SEGUIDAS, SER NULO O PROCESSO EM QUE NÃO FOI CITADO O LITISCONSORTE NECESSARIO. RECURSO ESPECIAL DO LITISCONSORTE PROVIDO E PREJUDICADA A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA. DECISÃO UNANIME.” (REsp n. 56.124/MT, relator Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, julgado em 5/2/1995, DJ de 26/2/1996, p. 3938.) Conforme reportado em aludidos precedentes, o entendimento desenvolvido tem assento no entendimento há muito positivado no enunciado de súmula no 631 da Suprema Corte, cuja redação é a seguinte: “Súmula 631. Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário.” Patenteada, portanto, a condição de litisconsorte passiva necessária da peticionante, pois, na condição de segunda colocada num dos lotes licitados, fora diretamente afetada pela ordem demandada, e obtida em caráter precário, pela impetrante, tanto que, denegada a segurança, fora contratada e está em vias de ter o contrato que firmara rescindido pelo banco licitante em razão da retomada da vigência da liminar anteriormente concedida, que resguardara a participação da impetrante no certame seletivo, nos lotes em que se inscrevera. Essa posição processual, que não fora observada, conforme denunciado pela peticionante e pelo Banco do Brasil, ao embargar, confere plausibilidade ao defendido sobre a nulidade insanável que macula o processo mandamental, inoculando vício de ineficácia a todos os atos praticados em seu transcurso e em razão da impetração. Aliada à plausibilidade da argumentação desenvolvida pelo banco e pela terceira interessada, conforme pontuado, sobeja risco evidente de advirem à casa bancária e à sociedade de advocacia danos de improvável reparação se preservada a liminar obtida precariamente pela banca impetrante, pois implicará a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado com a litisconsorte, afetando suas atividades e impactando a continuidade da prestação dos serviços contratados. Presentes, pois, os pressupostos aptos a ensejarem a agregação de efeito suspensivo aos embargos formulados pela casa bancária, porquanto evidenciam que a argumentação desenvolvida pela impetrante, nesse incidente, é que carece de plausibilidade, pois visa preservar uma liminar originária dum processo que, em princípio, padece de vício insanável. Essa apreensão é suficiente para infirmar os pressupostos necessários a legitimarem a agregação de efeito suspensivo ao recurso apelatório aviado em face da sentença que denegara a segurança almejada, conferindo plausibilidade às teses defendidas nos embargos de declaração opostos pelo banco e ao postulado pela interveniente. Com efeito, um dos pressupostos para agregação de efeito suspensivo a recurso desguarnecido desse atributo é a plausibilidade de reforma do apelo, o que, conforme pontuado, soa desguarnecido de sustentação, porquanto, abstraída qualquer consideração sobre o mérito da postulação, o processo mandamental não transita sob as garantias inerentes ao devido processo legal (CPC, art. 1.012, §4o). Agregado a aludido vício procedimental, sobeja outra arguição que, conquanto não soe tão latente como a enfocada, também deixa a pretensão reformatória deduzida pela impetrante desguarnecida de lastro. Conforme o pontuado, o banco, ao embargar, sinaliza a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a impetração. Essa alegação, a par de encartar matéria de ordem pública, legitimando que seja formulada a qualquer tempo e suscitada e acolhida até mesmo de ofício, pois dispõe sobre pressuposto elementar da prestação jurisdicional, não soa desprovida de plausibilidade. É que, no caso sob exame, não se está diante de ato de gestão, ao qual alude o art. 1o, §2o, da Lei 12.016/09[5], porquanto o ato reputado ilegal foi praticado no âmbito de procedimento de contratação por licitação pública. Destarte, ainda que seu objeto remonte a atividade secundária da sociedade de economia mista, natureza jurídica que ostenta o Banco do Brasil S/A, está sujeito a regramentos de direito público, ensejando que, para a situação específica de contratação via licitação, os atos praticados pelos dirigentes e prepostos da casa bancária, em ambiente licitatório, são caracterizados como atos de autoridade, estando sujeitos a controle via mandado de segurança, consoante o enunciado da Súmula 333 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 333. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública.” Nota-se que, à luz do prefixado pela Corte Superior de Justiça, sobejando cabível mandado de segurança contra ato praticado no ambiente de licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública, ressoa plausível a alegação de que o ato praticado em processo licitatório deflagrado por sociedade de economia mista controlada pela União traduz ato de autoridade federal, atraindo, como consectário, a competência da Justiça Federal por estar-se, no ambiente de ato praticado por, e para fins de impetração, defronte autoridade federal. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO POR DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL. AUTORIDADE FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Portes Advogados Associados S/S EPP contra ato do Presidente da Comissão de Credenciamento do Edital 2015/002 da empresa Ativos S/A Securitizadora, empresa controlada pelo Banco do Brasil, que julgou improcedente impugnação da impetrante contra exigências editalícias impostas para integrar cadastro de prestadores de serviços técnicos de natureza jurídica. 2. Foi instaurado o Conflito Negativo de Competência entre o Juízo Federal da 7a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e o Juízo de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Campo Grande/MS, no qual se ajuizou a demanda.3. O Juízo Estadual declarou-se incompetente, sob o argumento de que, por ser ‘ação mandamental proposta em face de ato praticado por agente supostamente investido de delegação da Empresa Pública Federal’ a competência seria da Justiça Federal. 4. O Juízo Federal, a seu turno, declinou da competência por entender que ‘o ato atacado é uma licitação de sociedade de economia mista para contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços técnicos-jurídicos, cujo objeto não se configura ato de império e muito menos se trata de delegação de atribuição federal, posto os serviços contratados não se qualificam como atos praticados como delegatário estatal’. 5. O Supremo Tribunal Federal no RE 726.035/RG, de Relatoria do Min. Luiz Fux, decidiu que, "(...) sendo a sociedade de economia mista pessoa jurídica de direito privado, ela, na execução de atos de delegação por parte da União, se apresenta, inegavelmente, para efeitos de mandado de segurança, como autoridade federal. Sistematicamente, não há como se olvidar não ser competente, em tais casos, a Justiça Federal.’ 6. Na mesma linha é a jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a competência para o julgamento de Mandado de Segurança é estabelecida conforme a autoridade indicada como coatora e, em se tratando de ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista federal, a autoridade que o pratica é federal (e não estadual, distrital ou municipal). Precedentes: AgRg no CC 112.642/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 16.2.2011; AgRg no CC 109.584/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 7.6.2011; AgRg no CC 118.872/PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 29.11.2011, e CC 98.289/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 10.6.2009. 7. No caso dos autos, como afirmado pela própria parte interessada, a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos é empresa de economia mista federal (fl. 185), de modo que o fato de ela ter personalidade própria não exclui a competência do Juízo Federal para tanto, porque, como destacado, a competência para o julgamento de Mandado de Segurança é estabelecida conforme a autoridade indicada como coatora e, em se tratando de ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista federal, a autoridade que o pratica é federal. 8. Além disso, não há como ignorar o fato de a agravada ser controlada pelo Banco do Brasil S/A, também sociedade de economia mista federal. 9. Por fim, rechaça-se a tese de que o ato de comissão de licitação é meramente de gestão, porque sujeito às normas de direito público. Nessa linha: REsp 789.749/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 4.6.2007, p. 310; REsp 1.078.342/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.3.2010. 10. Agravo Interno não provido.” (AgInt na TutPrv no CC n. 164.282/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/9/2020, DJe de 22/9/2020.) “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL. BANCO DO BRASIL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente conflito versa sobre a competência para processar e julgar mandado de segurança inicialmente impetrado perante a Justiça Federal, na qual a empresa LEON HEIMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A ataca atos da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO BANCO DO BRASIL e do DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO BANCO DO BRASIL, tendo como litisconsórcio passivo necessário a empresa MACORIN LTDA, objetivando sua participação em processo licitatório. 2. ‘Ora, em se tratando de ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista federal, a autoridade que o pratica é federal (e não estadual, distrital ou municipal).’ (CC 71.843/PE, Rel. p/ acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 17/11/08). 3. Agravo regimental não provido.”(AgRg no CC n. 109.584/PE, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 25/5/2011, DJe de 7/6/2011.) De relevo que a matéria, ademais, diante do dissenso reinante na jurisprudência, inclusive no âmbito desta Corte de Justiça, fora afetada para julgamento, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral. A matéria fora afetada sob o enunciado do Tema 722 para definição da competência para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de sociedade mista, tendo como leading case o RE 726.035/SE, que versara sobre a competência para processar e julgar mandado de segurança interposto contra ato praticado pelos gestores da Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS. Concluído o julgamento do precedente paradigmático, fora firmada a seguinte tese: “Tema 722 - Compete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União.” Ainda que subsistam posicionamentos dissonantes, consoante retrata a sentença que resolvera a impetração da qual germinara este incidente, defronte o enunciado vinculante e o entendimento que vem predominando no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não subsiste lastro para que seja ignorado o firmado. Essa apreensão, portanto, confere lastro e plausibilidade ao outro argumento formulado pelo banco ao embargar, pois defendera a implausibilidade da pretensão reformatória deduzida pela impetrante defronte o vício de nulidade insanável que macula todo o processo mandamental, pois direcionada a pretensão e processada por juízo absolutamente incompetente. Aludida compreensão corrobora o já assentado sobre a ausência de plausibilidade da pretensão deduzida pela impetrante visando reformar a sentença que denegara a ordem que postulara, pois poderá ter emergido de juízo absolutamente incompetente, portanto maculada por vício insanável, o mesmo sucedendo com os decisórios precedentes. A latência dos vícios processuais indicados torna desnecessário, inclusive, o alinhamento de considerações sobre as questões pertinentes à plausibilidade do direito postulado pela impetrante, pois já desqualificada a certeza da pretensão reformatória que deduzira. Por derradeiro, deve ser reprisado que os vícios invocados nos embargos de declaração dizem respeito às condições da ação e pressupostos processuais, de forma que o fato de, nem o banco e tampouco o juízo terem se atinado para as máculas anteriormente, não enseja que restem acobertados pela preclusão. Os vícios, conforme visto, dizem respeito à incompetência absoluta do juízo e da justiça comum e, outrossim, à inobservância de pressuposto de procedibilidade e eficácia da ordem demandada, que é a citação das litisconsortes necessárias. Possível, pois, sua suscitação a qualquer tempo e até mesmo sua formulação e reconhecimento de ofício, porquanto de ordem pública e as arguições maculam, se reconhecidas, o processo mandamental com vícios insanáveis. Ainda, deve ser assinalado que a decisão que inicialmente admitira o vertente incidente, negando a prestação demandada, e o acórdão que resolvera o recurso interno formulado pela impetrante – Barreto e Dolabella Advogados Associados –, ficaram focados no exame do direito material por ela invocado, não atinando às questões processuais que somente agora foram formuladas. Aliás, naquelas oportunidades soara que as licitantes diretamente afetadas pela liminar concedida não haviam acorrido ao processo mandamental nem mesmo após a concessão da tutela provisória, ensejando a ilação de que não teriam interesse ou tinham sido instadas a participarem da marcha processual, não ocorrendo, contudo, nem uma situação nem outra. Quanto à incompetência absoluta da Justiça Comum, o que, ressalve-se, deverá ser objeto de julgamento no ambiente da impetração, a questão efetivamente não fora enfocada por não ter sido objeto de suscitação pela autoridade impetrada, pelo Banco do Brasil e tampouco pelo juízo, e a resolução da postulação aqui deduzida, conforme indicado, focara-se no exame da plausibilidade do direito invocado. Essa lacuna, conforme ressalvado, não impede, contudo, que a questão seja reexaminada. Alinhados esses argumentos, o que sobreleva dessa análise preambular é que se afigura imperativa a agregação efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração deduzido pelo Banco do Brasil S/A, tendo em conta a plausibilidade dos argumentos nele formulados e o risco de o restabelecimento da liminar que beneficiara a impetrante impactar danos irreparáveis ou de difícil ou improvável reparação, não somente ao banco, mas também às bancas que participaram do certame seletivo e foram contratadas em razão da desclassificação da impetrante. Impõe-se, pois, o restabelecimento da eficácia imediata da sentença denegatória da segurança demandada, mormente diante da possível incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a impetração, e, na sequência, da afirmação da nulidade processual decorrente da ausência de citação das litisconsortes passivas necessárias. Ademais, deve ser admitida, como terceira interessada, a interseção e participação da banca nomeada neste incidente, relegando-se o exame da sua admissão como litisconsorte para os autos principais. Antes do encaminhamento dispositivo, considerando que acorrera a estes autos, na madrugada de hoje, a banca de advocacia MDR Advocacia com pedido nominado de “medida cautelar inaudita altera pars” visando a imposição, nesta sede, de obrigação endereçada ao Banco do Brasil S/A de não rescindir o contrato que firmaram em razão do procedimento licitatório do qual participara e em razão do qual lhe fora adjudicado um dos lotes licitados em razão da desclassificação da impetrante, assinalo que, inexistente a figura processual formulada, não conheço do aduzido. Se o caso, visando endereçar cominação ao banco, e não a infirmar o julgado prolatado nestes autos, que é o objeto único deste incidente, não comportando dilatação, deverá aludida peticionante se valer da via instrumental apropriada. Com efeito, incabível, em sede incidental, a formulação de pretensão cautelar inteiramente estranha ao objeto do incidente, transmudando-o em uma via acionária. Contudo, pelos mesmos fundamentos já aduzidos no tocante à outra banca de advocacia que também acorrera a estes autos - Scaramussa &amp; Pandolfi Advogados Associados -, admitido aludida banca como terceira interessada. Da mesma forma, admitido como terceira interessada a banca de advocacia Nolasco Sociedade de Advogados, que também participara do procedimento licitatório em tela e em razão do qual lhe fora adjudicado um dos lotes licitados em razão da desclassificação da impetrante, ressalvando que o aduzido por esta peticionante em particular deverá ser objeto de formulação no ambiente dos autos principais. Com fundamento nos argumentos alinhados, esteado no disposto no artigo 1.026, §1o, do estatuto processual e usando do poder geral de cautela, agrego efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil S/A, fixando que, até o julgamento dos aclaratórios, remanesce hígida a sentença denegatória da ordem demandada pela banca de advocacia que figura como impetrante e requerente neste incidente. Admito, ademais, a banca de advocacia interveniente - Scaramussa &amp; Pandolfi Advogados Associados - como terceira interessada, o mesmo sucedendo com as bancas de advocacia Nolasco Sociedade de Advogados e MDR Advocacia. Notifique-se, com brevidade, o Banco do Brasil S/A sobre o ora decidido, procedendo a Secretaria, ademais, as anotações e comunicações cabíveis. Quanto ao mais, aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração interpostos pela instituição financeira, voltando os autos conclusos oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 51512390 - Pág. 1/11 (fl. 1208/1218). [2] - ID Num. 51512390 - Pág. 11 (fl. 1218). [3] - Lei no 12.016/2009. Art. 24. “Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” [4] - MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 34a edição. Ed. Malheiros. São Paulo, 2012, p. 79 [5] - Lei 12.016/09. Art. 1o “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (...) § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público.”